Tribunal: TJSP
Processo: 1056950-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança - Ato administrativo – Procedimento de cassação do direito de dirigir do apelante – Alegação de ausência das devidas notificações, o que, inclusive, impossibilitou a indicação do real condutor infrator – Denegação da ordem – Pretensão de reforma – Possibilidade – Há documento nos autos que confirma que terceiro assumiu a responsabilidade pela infração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança - Ato administrativo – Procedimento de cassação do direito de dirigir do apelante – Alegação de ausência das devidas notificações, o que, inclusive, impossibilitou a indicação do real condutor infrator – Denegação da ordem – Pretensão de reforma – Possibilidade – Há documento nos autos que confirma que terceiro assumiu a responsabilidade pela infração - Irrelevância, no presente caso, da indicação ter sido realizada fora do prazo legal, uma vez que o disposto no art. 257, § 7o, do CTB, tem natureza administrativa - Inafastabilidade da apreciação do fato pelo Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXV, da CF) – Precedentes do C. STJ, bem como deste Eg. Tribunal, inclusive, desta C. Sexta Câmara – Sentença reformada – Recurso provido, para o fim de se conceder a ordem.